Tribunal: TJDFT
Processo: 0744213-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OPORTUNIZADO A PRODUÇÃO DE PROVAS E MANIFESTAÇÃO DO PARECER DO NATJUS. REENVIO PARA ELABORAÇÃO DE NOVO PARECER A PEDIDO AS PARTES. JUNTADA DE NOVO DOCUMENTO, CUMULADO COM O PEDIDO DE REVISITAÇÃO DO NATJUS. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento. Poderá indeferi-la mediante decisão fundamentada, quando a dilação probatória se mostrar inútil ou meramente protelatória (arts. 370, parágrafo único, e 371 do CPC).
2. Não há cerceamento de defesa por não estender a dilação probatória ad infintum, ou seja, a cada juntada de novo relatório médico favorável à pretensão formulada. Esgotado o prazo para as partes se manifestarem e juntarem os documentos que achassem pertinentes, opera-se a preclusão, sendo incabível voltar à fase anterior. O processo caminha para frente e em direção à sentença que julgará o mérito do pedido sempre que possível.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.